Tribunal: TJDFT
Processo: 0787649-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. INCIDENTE AEROPORTUÁRIO. RESTRIÇÃO OPERACIONAL DO AEROPORTO. CASO FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. REACOMODAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO REQUERIDA. REPARAÇÃO MORAL INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais a recorrente reafirma que o cancelamento do voo e o atraso da reacomodação lhe impôs o cancelamento das aulas de personal trainer que seriam ministradas a seus alunos, tendo ainda permanecido sem assistência material e reacomodada em voo 36hs após o original, ainda com conexão em São Paulo, apesar de ter contratado voo direto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe à verificação de ocorrência de dano moral à autora, em razão das circunstâncias experimentadas, e da responsabilidade e obrigação da ré na respectiva reparação.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90), sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos incertos em outros diplomas legais, em necessário diálogo das fontes.
5. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados, independentemente da existência de culpa e somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3°). Segundo os arts. 186 e 927 do CC, a responsabilização civil exige a presença de relação causal (nexo de causalidade) entre a conduta e o resultado danoso, mesmo nas relações de consumo, fixando dispensada a aferição do elemento subjetivo (dolo/culpa). Precedente (Acórdão 1972554)
6. Na casuística, a ré comprovou que o cancelamento do voo ocorreu em razão de incidente que ensejou a restrição da operação do aeroporto de Florianópolis/SC por 18 horas (ID 70067327), restando a ré, na verdade, impedida de decolar sua aeronave. Aqui, verifica-se rompido o nexo de causalidade entre os danos reclamados pela autora e os serviços prestados pela empresa aérea, não cabendo a responsabilização da ré quando caracterizada a ocorrência de caso fortuito externo a sua atividade (Precedente: Acórdão 1960334), mesmo porque não é hipótese de responsabilidade integral.
7. Importa destacar que segundo o art. 28 da Resolução ANAC 400/2016, a reacomodação da autora em outro voo deve ocorrer na primeira oportunidade, mas não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados. Nesta toada, não se pode exigir da empresa aérea ré que o embarque da autora tivesse ocorrido no voo imediatamente posterior à liberação dos pousos e decolagens. Precedente (Acórdão 1964133).
8. No tocante à negativa da ré na prestação da assistência material, conforme impõe o art. 26 da Resolução ANAC 400/2016, verifica-se no presente caso que a ré em sua contestação suscitou que mesmo após ciência do cancelamento (ID70067316) a autora não solicitou assistência material, o que a autora sequer impugnou em sua réplica (ID 70067334).
9. Por fim, a realocação da autora em voo com escala, tal fato por si só não é apto a macular gravemente os direitos extrapatrimoniais. Ora, não sendo o caso de dano moral presumido (in re ipsa), caberia à autora comprovar que o fato específico da reacomodação em voo com conexão que trouxe grave dano aos atributos de sua personalidade, o que não demonstrou, restando incabível a respectiva reparação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Condenada a recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972554, R. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, J, 19/02/2025, P. 18/03/2025; Acórdão 1964133, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TURMA RECURSAL, J. 03/02/2025, P. 18/02/2025.